Tribunal: TJDFT
Processo: 0754631-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL PROTESTADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE INICIALMENTE PROPOSTA A AÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado por Juízo Cível da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, após declinação de competência promovida de ofício por Juízo de Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF, nos autos de execução fundada em duplicatas virtuais protestadas. O juízo suscitado entendeu configurado juízo aleatório, em razão da ausência de vínculo do foro com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. O juízo suscitante, por sua vez, sustentou que a competência é territorial e relativa, sendo vedada a declinação ex officio, pleiteando a manutenção da competência do juízo originalmente prevento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a declinação de ofício da competência territorial, em execução de duplicata virtual protestada, com base em suposta abusividade na eleição do foro por ausência de vínculo com as partes ou com o negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial prevista no art. 17 da Lei no 5.474/1968 e no art. 781 do CPC é de natureza relativa, submetendo-se ao regime dos arts. 64 e 65 do CPC, o qual veda a declaração de ofício da incompetência, salvo arguição tempestiva pela parte interessada.
4. A Súmula 33 do STJ reafirma que a incompetência relativa não pode ser reconhecida ex officio, sendo regra consolidada no ordenamento processual.
5. A introdução do art. 63, § 5o, do CPC pela Lei no 14.879/2024 positivou a figura do “juízo aleatório” como prática abusiva, autorizando a atuação do juiz apenas em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas.
6. A escolha do foro de Vara especializada em Brasília, ainda que não coincidente com o local do protesto ou com o domicílio dos executados, não caracteriza, por si só, juízo aleatório, tampouco se mostrou desconectada de todos os critérios legais de competência, o que impede a atuação ex officio do magistrado.
7. Na ausência de arguição pelo executado, opera-se a prorrogação da competência, razão pela qual deve ser reconhecida a validade da distribuição originária e a competência do juízo suscitado para processar e julgar a demanda executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido. Juízo suscitado declarado competente.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial para execução fundada em duplicata mercantil é relativa, não podendo ser declinada de ofício, nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC e da Súmula 33 do STJ.
2. A caracterização de juízo aleatório, prevista no art. 63, §5o, do CPC, exige demonstração inequívoca de ausência de vínculo com qualquer critério legal de competência, o que não se presume nem decorre automaticamente da localização do protesto.
3. Na ausência de impugnação pelo executado, prevalece o foro originalmente eleito e opera-se a prorrogação da competência em favor do juízo onde ajuizada a ação.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 5.474/1968, art. 17; CPC, arts. 63, §§ 1o e 5o; 64, §1o; 65; 781.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33; TJDFT, Acórdão 2074784, 0744206-18.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo, 2a Câmara Cível, j. 01.12.2025; TJDFT, Acórdão 1879728, 0719150-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 1a Câmara Cível, j. 17.06.2024.